Tribunal: TJDFT
Processo: 0719196-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719196-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante (ID 49845416), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O pedido deve ser formulado até o início da sessão. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator